Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-87.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005083-87.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DANIEL JUNIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.509.601-88 (EMBARGANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (EMBARGANTE), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (EMBARGANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DANIEL JUNIO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.509.601-88 (EMBARGADO), DHEYTON NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 051.949.471-78 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (EMBARGADO), JEAN SENGER - CPF: 004.982.751-08 (EMBARGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (EMBARGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.831-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Organização Criminosa. Associação para o Tráfico. Tráfico de Drogas. Redução da pena e imposição de regime mais gravoso. Suposta contradição e obscuridade. Inexistência de vício. Rediscussão indevida de matéria já apreciada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela defesa de
L.T.S.F.
em face de acórdão que, dando parcial provimento ao recurso ministerial, condenou-o pelo crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/2013), afastando a condenação anterior por associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) em razão da consunção. Fixou-se nova pena em 4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

Aponta a defesa obscuridade e contradição no acórdão, alegando desproporcionalidade no agravamento do regime prisional, que passou de semiaberto para fechado, apesar da redução do
quantum
da pena privativa de liberdade. Sustenta, ainda, que o embargante atualmente cumpre pena em regime aberto, o que tornaria ilógica a imposição de regime mais severo.

3.

Almeja-se o reexame do regime prisional, com sua readequação para o semiaberto ou aberto ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se o acórdão recorrido padece de contradição ou obscuridade ao fixar o regime inicial fechado, não obstante a redução da pena total imposta; e (ii) se justifica a integração do julgado para fins de prequestionamento, diante da suposta ausência de enfrentamento explícito das teses jurídicas levantadas pela defesa.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, voltando-se exclusivamente à superação de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de teses já enfrentadas.

6.

No caso, não se verifica qualquer vício a justificar a integração do acórdão, porquanto as razões de decidir constam de forma clara e coerente no voto condutor, com enfrentamento expresso de todas as teses deduzidas no recurso de apelação.

7.

A fixação do regime inicial fechado decorreu de fundamentação concreta, pautada na reincidência, nos maus antecedentes e na culpabilidade negativa, elementos idôneos a justificar regime mais gravoso, nos termos dos artigos 33, §§ 2º e 3º, e 59, do Código Penal.

8.

A alegada incongruência entre a redução da pena e o agravamento do regime não se sustenta, pois o regime não se vincula exclusivamente ao
quantum
da sanção, mas também à análise das circunstâncias judiciais e reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que as matérias tenham sido apreciadas, o que ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena pode ser mais gravosa do que aquele anteriormente estabelecido, desde que fundamentada em elementos concretos, como reincidência, maus antecedentes e culpabilidade. 3. O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica suscitada”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 2º da Lei n. 12.850/2013; 35 da Lei n. 11.343/2006; artigos 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, inciso I, e 44 do Código Penal; artigos 617 e 619 do Código de Processo Penal; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - EDcl no AgRg no RHC: 170844 PE 2022/0291307-8, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 12/04/2024; STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Quinta Turma, DJe 19/05/2022; STJ - AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Quinta Turma, DJe 17/03/2023; TJMT - N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/09/2022; TJMT - N.U 0003812-04.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 26/07/2022; TJ-SP - EMBDECCV: 0058068-07.2011.8.26.0050, Relatora.: Ivana David, Quarta Câmara Criminal, DJe 03/02/2015; TJ-MS - Apelação Criminal: 0805891-50.2023.8.12.0002, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Tiago de Souza Filho
opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº
0005083-87.2020.8.11.0042
,
no qual a Colenda Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso ministerial, e na parte conhecida,
deu provimento parcial
e reconheceu a prejudicialidade do recurso defensivo.

O Ministério Público
buscou a
reforma parcial
da sentença para condenar os réus
nos exatos termos da denúncia
, afirmando
suficiência probatória
e a
indevida
aplicação da
consunção
entre
organização criminosa
e
associação para o tráfico
, com pretensão de
condenações autônomas
.
Já a Defesa de
Luiz Thiago,
buscou a
absolvição
pelo crime de
associação para o tráfico
por
insuficiência de provas
(ausência de
estabilidade e permanência
), rechaçando a
consunção
e requerendo
reforma da reprimenda
à luz da
presunção de inocência
;
subsidiariamente
, pleiteou
dosimetria mais branda
.

O recurso ministerial, em harmonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, foi parcialmente provido para condenar
Dheyton
e
Luiz Tiago
pelo crime de organização criminosa, fixando-se, respectivamente, as penas de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 113 dias-multa, e de 4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. Por conseguinte, as condenações antes impostas pelo delito de associação para o tráfico foram afastadas, em razão de sua absorção pelo crime de organização criminosa (ID 322876375).

Nos presentes embargos, a defesa de
Luiz Thiago
alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e obscuridade em sua fundamentação, especificamente quanto ao regime de cumprimento da pena. Argumenta que, embora o acórdão tenha redução da pena privativa de liberdade de 5 anos e 1 mês para 4 anos e 3 meses, o regime de cumprimento foi agravado, passando do semiaberto para o fechado, o que considera ilógico e desproporcional.

Sustenta, ainda, que o embargante, atualmente, cumpre pena em regime aberto, tornando ainda mais incongruente a imposição de um regime fechado. Alega que a decisão não apresenta justificativa clara para esse agravamento, configurando obscuridade relevante.

Com isso, pretende o acolhimento dos embargos, para que o regime de pena seja readequado, para o semiaberto ou para o fechado, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre as teses e dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso extraordinário ou especial (ID 32545875).

A douta
Procuradoria-geral de Justiça,
pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, argumentando que o acórdão não padece de quaisquer vícios previstos no artigo 619 do CPP, sem, contudo, ementar seus termos (ID 325455875).

É o relatório.

Inclua-se em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal nº. 0005083-87.2020.8.11.0042,
absolveu

Dheyton

Nunes dos Santos Souza,

Jean

Senger,

Edeilson Santos dos Reis

e

Luiz Tia
go
de Souza Filho

do crime de
Organização Criminosa
(art. 2º, da Lei 12.850/2013) sendo
Dheyton
e
Luiz Tiago

pelo princípio da consunção;

Edeilson Santos dos Reis

e
Luiz

Tiago
do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006); e
Edeilson

Santos dos Reis
do

crime de Associação ao Narcotráfico

(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006), enquanto
condenou

Luiz

Tiago

e
Dheyton

pela prática do crime de
Associação ao Narcotráfico

(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006) e
Daniel Junio dos Santos Barbosa
do crime de

Organização Criminosa

(art. 2º da Lei 12.850/2013).

As reprimen
das ficaram assim fixadas (ID 256928173):
Luiz Tiago

foi condenado a

5 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão
, em

regime semiaberto

após a detração penal
, e
918 dias-multa
;
Daniel
,
a

3 anos de reclusão
, em

regime aberto
, e

10 dias-multa
; e
Dheyton
, a

5 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão
, também em

regime semiaberto

após a detração penal
, além de

918 dias-multa

(ID 256928173).

O Ministério Público
buscou a
reforma parcial
da sentença para condenar os réus
nos exatos termos da denúncia
, afirmando
suficiência probatória
e a
indevida
aplicação da
consunção
entre
organização criminosa
e
associação para o tráfico
, com pretensão de
condenações autônomas
.
Já a Defesa de
Luiz Thiago,
buscou a
absolvição
pelo crime de
associação para o tráfico
por
insuficiência de provas
(ausência de
estabilidade e permanência
), rechaçando a
consunção
e requerendo
reforma da reprimenda
à luz da
presunção de inocência
;
subsidiariamente
, pleiteou pela
dosimetria da pena mais branda
.

No julgamento dos recursos, a apelação ministerial, em harmonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, foi parcialmente provida pela Segunda Câmara Criminal para condenar
Dheyton
e
Luiz Tiago
pelo crime de organização criminosa, fixando-se, respectivamente, as penas de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 113 dias-multa, e de 4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa, ambos em regime inicial fechado. Por conseguinte, as condenações antes impostas pelo delito de associação para o tráfico foram afastadas, em razão de sua absorção pelo crime de organização criminosa (ID 322876375).

Nesta oportunidade, a Defesa
a defesa de
Luiz Thiago
alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição e obscuridade em sua fundamentação, especificamente quanto ao regime de cumprimento da pena.

Argumenta que, embora o acórdão tenha redução da pena privativa de liberdade de 5 anos e 1 mês para 4 anos e 3 meses, o regime de cumprimento foi agravado, passando do semiaberto para o fechado, o que considera ilógico e desproporcional.

Sustenta, ainda, que o embargante, atualmente, cumpre pena em regime aberto tornando ainda mais incongruente a imposição de um regime fechado.

Com isso, pretende o acolhimento dos embargos, para que o regime de pena seja readequado para o semiaberto ou para o aberto, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre as teses e dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso extraordinário ou especial (ID 32545875).

O aresto
não
padece de vício algum
.

O acórdão impugnado abordou as matérias nos seguintes termos da Ementa abaixo reproduzida (ID 322876375):

“
Direito penal e processual penal. Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Operação Reditus
. Sentença de parcial procedência da ação penal. Cinco Réus. Irresignação ministerial e defensiva.
Apelo ministerial
: Pleito de condenação pelos crimes capitulados no art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. Procedência apenas da pretensão condenatória quanto ao delito de Organização Criminosa. Manutenção do princípio da consunção. Providência adotada: Absorção do delito do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 pelo crime do art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013. Maior abrangência do segundo tipo penal. Comando Vermelho. Agremiação notoriamente voltada à prática de infrações penais de várias espécies. Improcedência da pretensão condenatória quanto ao crime de Tráfico de Drogas. Ausência de apreensão de substâncias entorpecentes. Inexistência de materialidade delitiva. Pedido de condenação de réu já condenado do único crime pelo qual foi denunciado. Ausência de interesse recursal.
Perda do objeto do recurso do único réu recorrente
. Recurso ministerial parcialmente conhecido, e no remanescente, provido parcialmente. Recurso do único réu recorrente, prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos por um dos réus e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Luiz e Dheyton pelo delito de Associação para o Tráfico, aplicando-se o princípio da consunção em relação ao crime de Organização Criminosa; absolveu Luiz pelo crime de Tráfico de Drogas; absolveu integralmente o réu Edenilson de todas as imputações; bem como absolveu Jean do crime de Organização Criminosa e condenou Daniel pelo crime de Organização criminosa.

2. O
Parquet,
nas razões recursais, postula a condenação de todos os réus conforme originalmente descrito na exordial acusatória, aduzindo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a responsabilização penal. Sustenta, ainda, que o princípio da consunção foi indevidamente aplicado pelo Juízo a quo devendo os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico serem punidos cumulativamente em relação a Luiz e Dheyton.

3.
O recurso defensivo, por sua vez, busca a absolvição de Luiz quanto ao delito de Associação para o Tráfico de Drogas, impugnando a aplicação do princípio da consunção, diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, pleiteando a redução da reprimenda que lhe foi imposta.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar:
Recurso Ministerial:
(i) se Jean, Edenilson, Dheyton e Luiz devem ser condenados pelo crime de Organização Criminosa; (ii) saber se Luiz e Edeilson devem ser condenados pelo crime de Tráfico de Drogas; (iii) se Edeilson deve ser condenado pelo crime de Associação ao Tráfico; (iv) saber se há interesse recursal quanto a Daniel, eis que já condenado nos exatos termos da denúncia;
Recurso Defensivo
: (v) saber se Luiz deve ser absolvido da condenação por Associação ao Tráfico por ausência de prova e inaplicabilidade do princípio da consunção; (vi) saber se há necessidade de readequação da pena de Luiz pela aplicação da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

Recurso Ministerial:

5. Inviável acolher o pleito de condenação de Luiz e Edeilson pelo crime de Tráfico se Drogas, uma vez que não houve apreensão de entorpecentes nem provas materiais que comprovassem o crime, circunstância que inviabiliza a condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

6. Rejeita-se, outrossim, a pretensão ministerial de condenação de Jean e Edeilson pela prática do delito de Organização Criminosa, bem como de Edenilson pelo crime de Associação para o Tráfico, diante da ausência de lastro probatório robusto, tanto em relação à materialidade quanto à autoria, apto a infirmar o édito absolutório anteriormente proferido, o qual permanece incólume ante a insuficiência de elementos capazes de sustentar juízo condenatório.

8. Por outro lado, o vínculo de alguns dos acusados - Luiz e Deyton - com a Organização Criminosa autointitulada 'Comando Vermelho' restou satisfatoriamente demonstrado por meio de comunicações telefônicas interceptadas mediante regular autorização judicial, as quais constituem prova cautelar, irrepetível e idônea, apta a fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. Na espécie, ao contrário do que concluiu o Juízo de primeiro grau, é o delito de Organização Criminosa que absorve o de Associação para o Tráfico, uma vez que todas as elementares do tipo penal do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 se encontram abrangidas pelo tipo penal do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013. Afinal, a facção em questão não se dedica exclusivamente ao narcotráfico, mas a uma miríade de infrações penais, como homicídio, extorsão e “lavagem” de dinheiro.

11. Inexiste interesse recursal no pleito ministerial de condenação de réu que já foi condenado pelo único delito descrito na denúncia.

Recurso Defensivo:

12. Tendo sido afastada a condenação autônoma do acusado pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas, em virtude da absorção desse delito pelo de Organização Criminosa, esvazia-se o objeto do recurso interposto por
Luiz.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso ministerial parcialmente conhecido, e na parte conhecida provido parcialmente. Recurso defensivo prejudicado.

Teses de julgamento:
“1. “1. A condenação por Tráfico de Drogas exige prova da materialidade, sendo inviável quando ausente a apreensão da substância entorpecente. 2. A insuficiência de elementos probatórios aptos a demonstrar a prática dos crimes Associação para o Tráfico ou de Organização Criminosa, inviabiliza a condenação. 3. Interceptações telefônicas realizadas no inquérito policial são provas cautelares, não repetíveis, e admitem valoração para fins condenatórios, desde que submetidas ao contraditório diferido. 4. Embora seja teoricamente possível o concurso de infrações entre os delitos de Associação para o Tráfico e Organização Criminosa, constatando-se que o grupo criminoso integrado pelos acusados era voltado à prática de diversos delitos, além do narcotráfico, o tipo penal do artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 absorve o do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ausente interesse recursal em condenação já imposta pelo único crime denunciado em relação a um dos réus. 6. Afastada a condenação por Associação para o Tráfico em razão de sua absorção pelo crime de Organização Criminosa, resta prejudicado o recurso interposto pela defesa.”.

____________

Dispositivos citados:
arts. 2º da Lei n. 12.850/2013; 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; arts. 59, 61, I, 33, §§ 2º e 3º, 44, 155 e 617 do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ
AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022;
- AgRg no REsp: 1948410 TO 2021/0214187-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022; AgRg no HC: 835970 ES 2023/0230420-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024; Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 29 de maio de 2023; data da publicação: 2 de junho de 2023;
Habeas Corpus
n. 408.756/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 15 de fevereiro de 2022; data da publicação: 24 de fevereiro de 2022; AgRg no AREsp: 2282442 SP 2023/0017131-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023;
AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023;
TJMT-
N.U 0002037-83.2008.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022; TJCS-
TJ-SC - APR: 00181207020198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0018120-70.2019.8.24 .0038, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 20/05/2021, Quinta Câmara Criminal); TJ-DF 0705987-98.2023 .8.07.0001 1846739, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024); TJMS-
Apelação Criminal: 0805891-50.2023 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024; TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 07979503720158130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023”.

Com efeito, os embargos de declaração possuem finalidade restrita e específica, destinando-se, exclusivamente, à superação de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existente no julgado, não se prestando, portanto, à rediscussão de matérias já devidamente analisadas, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou à pretensão de corrigir suposto
error in judicando.

In casu
, o embargante não apontou qualquer vício formal que tivesse comprometido a clareza, coerência ou completude do acórdão impugnado. Ao reverso, suas razões evidenciaram mero inconformismo com a decisão proferida, mediante tentativa “disfarçada” de reexame de teses e argumentos já enfrentados e devidamente solucionados por este Colegiado, no âmbito do julgamento da Apelação Criminal.

Ressalta-se, por oportuno, que os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal apto ao reexame do mérito da decisão, razão pela qual se mostra absolutamente incabível a pretensão de sua utilização como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

O voto condutor enfrentou de modo explícito e coerente, as teses veiculadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar integração do julgado.

No exame do mérito, a Segunda Câmara manteve a lógica da consunção, porém com arranjo diverso do sentenciante: se, na origem, o crime de tráfico absorvera o de organização criminosa, no acórdão operou-se o inverso, reconhecendo-se a prevalência do delito de organização criminosa, com absorção do tráfico, quanto a

Luiz Tiago
e
Dheyton.
As reprimendas, ao final, restaram fixadas em 4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa para
Luiz Tiago,
e em 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 113 dias-multa para
Dheyton,
ambos em regime inicial fechado.

Constatou-se que a fixação do regime inicial fechado lastreou-se em motivação concreta extraída da própria dosimetria: a pena, originalmente balizada em 4 anos e 3 meses de reclusão, foi readequada para 4 anos, 11 meses e 15 dias em razão da depreciação de
duas
circunstâncias judiciais e da agravante da reincidência, tudo em sede de recurso ministerial visando condenação nos exatos termos da denúncia — o que, inclusive, se acolhido integralmente, resultaria em reprimenda sensivelmente mais gravosa ao embargante.

Registrou-se, para tanto, a desfavorabilidade da culpabilidade e a existência de maus antecedentes, elementos que, somados à reincidência, autorizam a adoção de regime mais severo à luz dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal. Pela mesma razão, afastou-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44 do CP), por se mostrarem inadequadas e insuficientes à reprovação e prevenção do delito.

Para melhor elucidar a questão, transcreve-se trecho do acódão (ID 310919888):

“(...)

3.2
. CRIME:

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
(ART. 2, DA LEI Nº. 12.850/2013) - PENA: RECLUSÃO DE 3 A 8 ANOS E MULTA

APELADO
:
LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, reputo desfavorável à acusada sua
culpabilidade
, pois não se trata de organização criminosa qualquer, mas de uma facção de notória periculosidade, envolvida em inúmeros delitos de acentuada gravidade, como homicídio, extorsão, tortura e tráfico de drogas; há condenações pretéritas aptas a serem consideradas como

maus antecedentes
, pois conforme consignado pelo Juiz, o réu possui duas condenações anteriores transitadas em julgado, objetos das ações penais códigos de n. 43013 e 15200, oriundas da Comarca de Pedra Preta-MT, reunidas no bojo do PEP de n. 0000738-56.2011.811.0022, sendo uma delas valorada nesta fase da pena e a remanescente na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência.

Sobre a culpabilidade:

“(...) DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. POSSIBILIDADE. ACUSADO INTEGRANTE DA CONHECIDA FACÇÃO CRIMINOSA "PGC", TIDA COMO A MAIOR ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E SENDO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS GRAVES. ADEMAIS, PROFISSIONALISMO VERIFICADO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS ATRAVÉS DA PROVA PERICIAL . CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO PRESENTE CASO QUE EXTRAPOLAM OS TIPOS PENAIS IMPUTADOS. TODOS OS AUMENTOS PERPETRADOS NO PATAMAR PADRÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. TJ-SC - APR: 00181207020198240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0018120-70.2019.8.24 .0038, Relator.: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 20/05/2021, Quinta Câmara Criminal).

Ausentes elementos probatórios para aferir as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Diante desse cenário, utilizo a fração de 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominada ao crime (Termo Médio), e estabeleço a pena basilar em
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
. Com relação à fração de aumento, confira-se:

“
O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador (...)
.”.(TJ-DF 0705987-98.2023 .8.07.0001 1846739, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024). Destaquei.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico,
presente a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), e a
agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), diante da existência de uma ação penal definitiva,
compenso-as integralmente
(Vide:
STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5)
, resultando na pena intermediária de
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, ausentes causa de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva de
4 anos e 3 meses de reclusão e 97 dias-multa
.

REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

O regime inicial será o
fechado,
por força do
quantum
de pena e da reincidência do réu, bem como em razão da valoração desfavorável de sua culpabilidade, de seus maus antecedentes (art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP). Nesse sentido:

“I - Pela inteligência dos artigos 33, §§ 2 .º e 3.º, do Código Penal, a caracterização da reincidência, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, obriga à fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos de reclusão. A Súmula 269 do STJ permite a fixação de regime menos gravoso ao reincidente apenas quando todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. II - Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 2 .º, b, do Código Penal, o reincidente, condenado a pena de reclusão superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento no regime fechado. III – Recursos desprovidos, com o parecer” TJ-MS - Apelação Criminal: 0805891-50.2023 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024).

Sob o rótulo indevido de omissão, pretende-se rediscutir matérias já exaustivamente examinadas na apelação — finalidade estranha à via aclaratória.

Em síntese, a decisão baseou-se em análise individualizada do caso concreto, com observância dos parâmetros legais pertinentes à definição do regime. Além disso, a não concessão de benesses penais devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal, a exemplo da progressão de regime de pena, momento do qual será considerada a pena já cumprida pelo embargante.

Por oportuno, registre-se que o acórdão impugnado enfrentou de forma ampla e coerente as teses apresentadas, mediante análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, nos estritos termos do livre convencimento motivado que rege a atividade jurisdicional.

Acresça-se que, em sede de apelação criminal, a matéria é devolvida ao Tribunal nos estritos limites da insurgência (efeito devolutivo), sendo vedada a
reformatio in pejus
na ausência de recurso da acusação, o que não é o caso (art. 617 do CPP).

As razões de decidir constam de forma adequada no acórdão impugnado, que não padece de omissão, obscuridade ou contradição, inexistindo, pois, espaço para acolhimento da insurgência.

A propósito, a orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios formais do julgado, nos estritos termos do art. 619 do CPP.

Nessa perspectiva, colhe-se da jurisprudência entendimento que converge integralmente com tal premissa, conforme se transcreve:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ROUBO MAJORADO TENTADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL CONDENAÇÃO MANTIDA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRECIOU AS TESES DEDUZIDAS FUNDAMENTADAMENTE, EXPLICITANDO AS RAZÕES QUE LEVARAM AO PROVIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PEDIDO REJEITADO”. (TJ-SP - EMBDECCV: 00580680720118260050 SP 0058068-07 .2011.8.26.0050, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 03/02/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2015).

“(...) DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME PRISIONAL. EMBARGOS REJEITADOS . I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração opostos por Embargante contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial, fixando regime fechado para cumprimento da pena . O embargante alega omissão e contradição no acórdão, buscando regime inicial diverso do fechado. II. Questão em Discussão. 2 . A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que fixou o regime fechado para cumprimento da pena. III. Razões de Decidir. 3 . Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois as questões foram amplamente enfrentadas, com comprovação da autoria e materialidade delitiva. 4. A fixação do regime prisional considerou os maus antecedentes e a multirreincidência do embargante, justificando o regime fechado. IV . Dispositivo e Tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não são meio para reexame da causa. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Legislação Citada: Código Penal, art . 155, caput, c.c. art. 14, II . Código de Processo Penal, arts. 382, 619 e 620. Jurisprudência Citada: STJ, Resp. 13 .843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo . TJSP, ED nº 0010249-90.2004.8.26 .0318/50001, Rel. Juvenal Duarte, 5.ª Câm. Crim ., j. em 14.05.2015(...)”. (TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 15150349620248260228 São Paulo, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 04/08/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2025).

“... O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

“
4. Com efeito, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento." (AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023) . 5. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 170844 PE 2022/0291307-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não há exigência de que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria neles contida tenha sido apreciada e decidida, como efetivamente ocorreu na presente hipótese.

De igual modo, para que não paire qualquer dúvida, ressalto que o acórdão recorrido realizou ampla e minuciosa análise do conjunto probatório, com base no princípio do livre convencimento motivado, conduzindo, de forma amplamente fundamentada, à manutenção da condenação imposta ao embargante, nos termos já delineados.

A propósito, o entendimento adotado harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte,
in verbis
:

“...
é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. 3. Acolhida preliminar de não conhecimento da inovação recursal. No mérito embargos desprovidos. (N.U 0003812-04.2022.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

“(..) 7. O prequestionamento não exige que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, sendo suficiente para sua configuração que as questões jurídicas postas tenham sido devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, o que ocorreu no caso em tela.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Impõe-se desprover os embargos de declaração quando não vislumbrados os supostos vícios do decisum impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte com a conclusão exposta por esta c. Câmara Criminal e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios”. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 563, 570, 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.833.275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019. (N.U 1032249-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2025, Publicado no DJE 01/11/2025).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação Criminal não padece de qualquer vício,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025